Tribunal: TJDFT
Processo: 0704378-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. HIPÓTESE SUI GENERIS SEMELHANTE À LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. APLICABILIDADE DO ART. 54 DA LEI N. 8.245/91. INTERDITO PROIBITÓRIO. ART. 561 c/c ART. 567 DO CPC. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEITADA. INJUSTA AMEAÇA AO EXERCÍCIO DA POSSE DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. PREVALÊNCIA DO PACTA SUNT SERVANDA.

1. O agravo de instrumento versa sobre proteção possessória decorrente de injusta ameaça à posse de imóvel objeto de contrato de locação em galeria de hipermercado firmado entre as partes.
2. A posse da autora decorre do contrato de locação em galeria de hipermercado firmado com a agravante, a qual, pretendendo suspender o contrato anteriormente firmado, de forma lícita, notificou extrajudicialmente a agravada para desocupar o imóvel sub judice, apenas no período de obras para conversão da bandeira do Hipermercado Extra para Assaí Atacadista, como decorrência da venda de 71 empreendimentos denominados Hipermercado Extra à empresa Sendas Distribuidora S/A.
3. Não há como emprestar a proteção possessória vindicada, na forma preconizada no art. 567 c/c art. 561 do CPC; pois não houve injusta ameaça à posse da parte autora, devendo prevalecer o princípio pacta sunt servanda conforme art. 54 da Lei n. 8.245/91. 3.1. Existe entendimento jurisprudencial dominante que equipara a locação de loja em galeria de hipermercado aos contratos de locação em shopping center.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.